Tribunal: CARF
Processo: 10580.727333/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727333/2010-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.893 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatado erro material no acórdão, relativamente ao número do julgado,
constante do cabeçalho, acolhem-se os Embargos Inominados para que seja
promovida a devida correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.591, de
17/02/2020, corrigir o número que figura no cabeçalho do julgado, de 9202-007.591 para 9202-
008.591.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardoso – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Em sessão plenária de 17/02/2020, foi julgado o Recurso Especial do
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 9202-008.591 (e-fls. 443 a 452), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não demonstrado o
alegado dissídio interpretativo, uma vez que ausente a necessária similitude fática e
jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727333/2010-30
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.893 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
Em 13/04/2020, após a formalização e publicação do acórdão, esta Conselheira se
deu conta de haver incorrido em inexatidão material devida a lapso manifesto, relativamente ao
número do julgado registrado no cabeçalho do acórdão, razão pela qual opôs os presentes
Embargos Inominados, nos termos do artigo 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/15.
Aos Embargos Inominados foi dado seguimento pela Presidente da 2a Turma da
CSRF (e-fls. 457).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Trata-se de Embargos Inominados opostos por esta Conselheira, com fundamento
no art. 66, do Anexo II, do RICARF, que determina que a inexatidão material devida a lapso
manifesto deve ser sanada mediante a prolação de novo acórdão:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Com efeito, houve equívoco no registro da numeração do acórdão, já que foi
aposto o no 9202-007.591, quando o correto seria 9202-008.591.
Diante do exposto, acolho os Embargos Inominados para, sanando o vício
apontado no Acórdão no 9202-008.591, de 17/02/2020, corrigir o número que figura no
cabeçalho do julgado, de 9202-007.591 para 9202-008.591.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital